Tribunal: TJPA
Processo: 0829738-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829738-76.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA SALETE DE SOUZA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV,
em face do v. Acórdão de
Id.10193052, no qual foi dado provimento tal somente sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Irresignado, o embargante interpôs o referido recurso, mas não aponto quaisquer contradições, omissões, ou obscuridades na decisão, conforme requer o disposto no artigo 1.022 do CPC. Invés disso, aponto outro assunto pela qual não foi abordado na decisão ora recorrida.

O embargante nas razões recursais, faz referência sobre a declaração de inconstitucionalidade do art. 98-A da Lei Complementar 39/2002 do Estado do Pará, incluído pela Lei Complementar estadual 125/2019, bem como pede a suspensão do feito, até decisão final na ADI 7198 – STF.

Dessa forma, requer que os embargos sejam conhecidos e providos para que seja sanada a omissão alegada.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de Id.

14291652.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A propósito, dentre outros fundamentos, no bojo do julgamento do acórdão do outro embargo de declaração pela qual o embargante recorre não foi apontado em qualquer recurso interposto pelo ora recorrente, como pelo recurso da apelação, bem como o agravo interno de ID.

5675155, interposto também pelo ora embargado.

Cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado.

Nessa mesma linha cito julgados desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. No presente caso, observa-se que o cerne da causa de pedir e o pedido objeto da ação constitucional proposta gira em torno da demora na prestação de informações solicitadas à administração pública, relacionados ao “Programa Viver Belém”, vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida. Nesse cenário, o ato ilegal combatido no mandado de segurança se caracteriza pela mora na prestação das informações pretendidas, o que se comprova inclusive pelo Ofício encaminhado pela Defensoria Pública e não respondido pelo órgão municipal. A partir desse contexto se verifica o cabimento do remédio constitucional.

4.Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

5. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804004-56.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

.............................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os

embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, o pedido de majoração dos honorários advocatícios foi formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação.

III- Não há que se falar em apreciação de pedido formulado em contrarrazões, em decorrência da inadequação da via eleita.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-04.2011.8.14.0048 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2024